Tribunal: STF
Processo: RE 103115
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 142 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 1.025 DO CÓDIGO CIVIL E DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'A',
QUANTO AO ART. 1025 DO CÓDIGO CIVIL (ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL).
ARESTO RECORRIDO, ADEMAIS, QUE, ALÉM DE SE FUNDAMENTAR NO ART. 142
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INVOCA OUTRO, AUTONOMO, (ART. 9. DA CLT)
PARA A PROCEDENCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATORIA
DE ACORDO.
FUNDAMENTO AUTONOMO (ART. 9. DA CLT) INATACADO E INATACAVEL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 143 DA CF).
INCIDENCIA DA SÚMULA N. 283.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'A'.
2. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. ARESTOS PARADIGMAS DO PRÓPRIO
TRIBUNAL 'A QUO', OU DE OUTROS TRIBUNAIS, MAS REPRODUZIDOS
SIMPLESMENTE POR EMENTAS, COM INDICAÇÃO DE REPOSITORIOS NÃO ACEITOS
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SEM MENÇÃO DE CIRCUNSTANCIA DE
IDENTIFICAÇÃO OU ASSEMELHAÇÃO DOS CASOS CONFRONTADOS.
PARADIGMAS, ADEMAIS, QUE SÓ VERSARAM SOBRE UM DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO (ART. 142 DA C.F.). NÃO DO ART. 9. DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.
INCIDENCIA DOS ARTIGOS 99, INCISOS E PARAGRAFO ÚNICO E ART. 322
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DAS SUMULAS NS.
291 E 283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO TAMBÉM PELA LETRA 'D'.